Tribunal: TJES
Processo: 5005727-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005727-85.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ MARCOS RAMOS

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 5005727-85.2021.8.08.0011

APTE:
LUIZ MARCOS RAMOS

APDO:
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
R
EGISTRO DE CONTRATO
.
LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABAIXO DA MÉDIA NACIONAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I. Na
esteira da jurisprudência do c. STJ, nem mesmo a repetição de razões apresentadas anteriormente são capazes de violar a dialeticidade recursal. Sendo possível compreender a irresignação da parte, não há que se falar em não conhecimento do recurso.

II.
A Lei de Usura não é aplicável às instituições financeiras.

III.

A taxa de juros remuneratórios é balizada pela média praticada no mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Sendo a taxa utilizada pela instituição financeira em torno de 45% e a do mercado em 77%, por óbvio que não há que se falar em abusividade.

IV.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento acerca da possibilidade de
cobrança da tarifa para registro do contrato, desde que seja demonstrada a sua ocorrência e que o valor não seja abusivo em relação ao montante contratado.

V.

Inexiste dano moral quando a própria parte assina o contrato já sabendo das suas condições.

VI.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar para conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 5005727-85.2021.8.08.0011

APTE:
LUIZ MARCOS RAMOS

APDO:
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pleitos revisional e indenizatório formulados pelo recorrente.

O recorrente insurge-se em face da sentença apontando a existência de capitalização de juros indevida, ausência de transparência quanto a tarifa de registro de contrato e o dano moral sofrido com a cobrança em comento.

Sustenta que ao adquirir um veículo de maneira financiada, foi surpresado com as taxas que o oneraram em demasia.

Pois bem.

I – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O recorrido pontuou a ausência de dialeticidade recursal.

Entrementes, rejeito a referida questão, tendo em vista que a mera repetição de ideias trazidas em outra oportunidade não tem o condão de violar o princípio da dialeticidade.

Pela leitura da peça recursal é possível compreender o objeto de irresignação do recorrente,
tanto assim o é que foram apresentadas as contrarrazões de maneira inteligível e coerente.

Diante do exposto, rejeito a prefacial.

É como voto.

II – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

No mérito do recurso, nos cabe analisar, como dito, sobre a tarifa de registro de contrato e sobre a capitalização de juros promovida pela instituição recorrida.

No que tange a tarifa de registro de contrato, inobstante a alegação de abusividade trazida pelo recorrente, é imperioso registrar que o STJ já dirimiu o tema e fixou a tese no sentido da legalidade da cobrança, desde que comprovada a efetivação do gravame e em valor compatível com a contratação.

In casu, a cobrança foi de R$350,84, o que não se afigura abusivo.

Como registrado na sentença, houve a comprovação da realização do gravame, logo não teria como imputar ilegalidade a tal cláusula contratual.

O recorrente também não se desincumbiu de demonstrar o equívoco da sentença, o que impõe a manutenção dela quanto ao ponto.

Noutra plana, quanto a capitalização de juros, melhor sorte não socorre ao recorrente, uma vez que tal matéria é até sumulada e permite a sua ocorrência, da Súmula nº 541 do STJ.

E no mesmo sentido ocorre em relação ao juros remuneratórios, que foram fixados em patamar abaixo daquele previsto na média do mercado à época da contratação, o que esvazia a tese recursal.

Verifica-se que a taxa contratual foi de 45,71% ao ano e a taxa divulgada pelo Banco Central do Brasil era de 77,05% ao ano no mesmo período, demonstrando que o contrato em comento foi deveras vantajoso em relação a média nacional.

Aqui, é de se registrar, o recorrente não trouxe elementos que fossem capazes de afastar a conclusão do julgador mais uma vez.

Frente a inexistência de elementos que pudessem caracterizar qualquer abusividade, não há que se falar na análise do pedido de dano moral, até mesmo porque inexiste qualquer ofensa a honra do recorrente, uma vez que o contrato foi assinado por ele sem qualquer mácula, quando já tinha ciência do que seria cobrado.

Assim, devem ser rejeitados os fundamentos do recurso.

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, afasto a preliminar de dialeticidade para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 3% os honorários recursais, os quais estão suspensos em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.